Tribunal: TJES
Processo: 5016792-40.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016792-40.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUBSECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA e outros (2)
APELADO: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que negou provimento ao apelo, sob a alegação de vícios de omissão e contradição no julgado, bem como a necessidade de prequestionamento da matéria, especificamente quanto à aplicação da legislação tributária e responsabilidade de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, especialmente no que tange à irretroatividade da lei para atribuição de responsabilidade tributária a terceiros e à necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, não servindo para o reexame da causa quando ausentes os vícios elencados na lei processual.

4)
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios refere-se à incoerência interna do julgado, entre a fundamentação e a conclusão, circunstância não verificada no caso.

5)
O acórdão enfrentou a matéria relativa à irretroatividade da lei tributária, reconhecendo que a atribuição de responsabilidade a terceiros constitui exceção à regra de aplicação de legislação posterior, conforme prevê a parte final do dispositivo do Código Tributário Nacional invocado.

6)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados, bastando a fundamentação suficiente da decisão.

7)
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contradição passível de embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado.

2. Não há omissão quando o acórdão decide a controvérsia de forma fundamentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados.

3. A legislação tributária posterior que atribui responsabilidade a terceiros não se aplica a fatos geradores pretéritos.

D
ispositivos relevantes citados
:
CF/1988, inciso IX do art. 93. CTN, § 1º do art. 144. CPC, § 1º do art. 489, art. 1.022 e art. 1.025.

J
urisprudência relevante citada
:
STF, Tema 339. STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.03.2017. TJES, ED Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

Segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, a decisão é contraditória quando
“
t
raz proposições entre si inconciliáveis
. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1
.

Destarte, diz-se contraditória a decisão quando presente um vício de
lógica interna
do julgado, resultando em desconformidade entre a fundamentação e a conclusão, circunstância que não se observa no acórdão hostilizado.

Relativamente à alegada omissão quanto à aplicabilidade do § 1º do art. 144 do CTN, o acórdão afirmou categoricamente que atribuir responsabilidade a terceiro ou alterar a modalidade de responsabilidade (de subsidiária para solidária) ofende o princípio da irretroatividade:

“Ademais, a pretensão do ente político exsurge de forma contrária aos princípios da irretroatividade e da anterioridade, pois pretende modificar a relação obrigacional de quanto a fatos ocorridos em momento pretérito”.

O próprio dispositivo legal citado pelo embargante traz, na parte final, a hipótese de exceção:

“ § 1º Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os podêres de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios,
exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
”.

O acórdão afastou expressamente a retroatividade da LC 95/2020, sob o fundamento de que se trata de
norma material
, que altera a relação jurídica obrigacional, mudando a natureza da responsabilidade do prestador.

Ainda que o dispositivo do CTN não tenha sido nominalmente citado, o conteúdo do art. 144 fora abordado de forma implícita e suficiente, conforme regra de que
não há omissão
quando a questão é tratada em qualquer parte do julgado, ainda que sem menção expressa.

Sobre a falta de esgotamento da cobrança contra o tomador e princípio da territorialidade, a decisão enfrentou a matéria sob premissa diversa, não havendo omissão ou obscuridade.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

O Supremo Tribunal Federal decidira, no julgamento do
Tema nº 339
, que
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Ademais, a teor do disposto no art. 1.025 do CPC,
“
c
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço
dos embargos de declaração e a eles
nego
provimento.

É como voto.

1
DIDIER Jr., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 13
a
edição. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.